Tribunal: TJSP
Processo: 2287490-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Município de São Paulo. Execução fiscal. IPTU. Exercício de 2016. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Irresignação do executado. Cabimento. Ilegitimidade passiva. Matéria passível de apreciação desde logo, vez que a prova produzida nos autos se mostra suficiente para a análise do pedido. Ocupação do imóvel 'sub judice' por terceiros, reconhecida nos autos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Município de São Paulo. Execução fiscal. IPTU. Exercício de 2016. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Irresignação do executado. Cabimento. Ilegitimidade passiva. Matéria passível de apreciação desde logo, vez que a prova produzida nos autos se mostra suficiente para a análise do pedido. Ocupação do imóvel 'sub judice' por terceiros, reconhecida nos autos de ação reivindicatória proposta pelo executado, por r. decisão transitada em julgado. Comprovada a ocupação do imóvel desde o ano de 2003. Precedentes desta C. Câmara. Exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado. Execução fiscal extinta, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC. Verba sucumbencial carreada ao exequente. Honorários advocatícios devidos ao patrono do executado fixados em 10% do valor atualizado da execução. Recurso provido.